Tribunal: TJMT
Processo: 1019896-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019896-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), DELVIR ANTONIO BONAVIGO - CPF: 545.740.729-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PR
EL
IMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR REPRESENTANTE LEGAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por
Delvir

Antonio

Bonavigo
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito decorrente de infração ambiental por atuação sem licença, nos termos do art. 66 do Decreto Federal n.o 6.514/2008.
A decisão agravada rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, afastando alegações de nulidade da intimação e de prescrição intercorrente no processo administrativo.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a alegação de nulidade da intimação e de prescrição intercorrente por meio de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) definir se é válida a intimação do autuado, representado por terceiro com poderes específicos, mediante publicação no Diário Oficial do Estado; (
iii
) apurar se houve paralisação no processo administrativo ambiental apt
a
a configurar a prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

III.
Razões De Decidir

3. A preliminar de
inadequação
da via eleita deve ser rejeitada, eis que a exceção de
pré
-executividade é cabível para matérias de ordem pública, como nulidade da intimação e prescrição, desde que amparadas em prova pré-constituída e que não exijam dilação probatória, consoante entendimento pacífico do STJ.

4. Em conformidade com o art. 43 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 é possível a notificação do administrado por publicação via Diário Oficial do Estado
,
quando este estiver representado por procurador ou terceiro com poderes específicos, como verificado no caso concreto.

5.
Em relação à prescrição intercorrente, o processo administrativo permaneceu paralisado por lapso superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual.

6.
Configurada a prescrição intercorrente prevista no art. 19, §2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, impõe-se o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a extinção do feito executivo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV.
Dispositivo E Tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A notificação do autuado por publicação no Diário Oficial do Estado é válida quando houver representante com poderes para defendê-lo no processo administrativo, nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

2.

A paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual, configura prescrição intercorrente, conforme art. 19, §2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 e Tema 9 do IRDR/TJMT.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual n.o 1.986/2013, arts. 19, §2o, 20 e 43; CPC, art. 487, II; Lei n.o 6.830/1980, art. 39, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.299.604/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 01.09.2015,
DJe
23.10.2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1965396/RS, j. 04.08.2022; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.811.0000 (Tema 9), j. 21.11.2024; TJMT, N.U 1032978-93.2024.8.11.0000, j. 12.03.2025; TJMT, N.U 1000545-63.2020.8.11.0101, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Delvir

Antonio

Bonavigo
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1001678-24.2023.8.11.0041, proposta pelo
Estado De Mato Grosso,
para execução da CDA de no

20232203
,

esta
oriunda de infração ambiental consubstanciada na atuação sem licença ambiental, prevista no art. 66 do Decreto Federal n.o 6.514/2008.

A decisão ora agravada rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, afastando a alegação de nulidade da intimação relativa à decisão administrativa proferida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), a qual homologou o auto de infração lavrado em seu desfavor. Igualmente, rechaçou a tese de ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do
procedimento
administrativo, ao fundamento de que não se verificou paralisação do feito por período superior a três anos.

Ademais, consignou-se que a notificação do administrado observou as disposições legais aplicáveis, especialmente diante da existência de representante regularmente constituído nos autos, hipótese em que se admite, nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, a realização das intimações por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

Inconformado
requereu
liminarmente,
o agravante
/excipiente
,
a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução fiscal e, ao final, o provimento do recurso, com a extinção do feito executivo e a condenação do ente público aos ônus de sucumbência.

Pugna pel
a nulidade d
o processo administrativo, eis que
a intimação realizada por edital violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que
não constituiu advogado nos autos para lhe defender no âmbito administrativo
. Sustenta que o profissional que defendia seus interesses
era
o
Geól
ogo Max Salustiano de Lima – CREA 4958-MT.
Aduz, ainda, que o art. 4o do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 dispõe que a intimação por edital somente é admissível quando o autuado estiver em local incerto e não sabido de modo que, no caso concreto, a SEMA deveria ter envidado esforços para realizar a intimação pessoal do recorrente no mesmo endereço em que fora efetivada a notificação inicial.

Argumenta

que houve paralisação do procedimento administrativo por período superior a três anos
circunstância que,
a seu ver
, atrai a incidência da prescrição intercorrente prevista no §2o do art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.
Em consequência do acolhimento da exceção de
pré
-executividade, requer-se a extinção da execução fiscal, com a condenação do agravado ao pagamento dos honorários de sucumbência

Sobreveio decisão deste Relator determinando o sobrestamento do presente recurso, em virtude da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.811.0000, alusivo ao Tema no 9/TJMT
(Id.
228574191).

Posteriormente, o patrono do agravante, manifestou nos autos comunicando acerca do trânsito em julgado do IRDR, pleiteando o levantamento do sobrestamento (Id.
240430695
).

Em despacho, determinou-se que o agravado apresentasse contrarrazões ao recurso interposto (Id. 259395180).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna
pelo
desprovimento
do recurso
aduzindo
, em
preliminar
,
que as matérias ventiladas na exceção de
pré
-executividade demandam dilação probatória sendo, portanto, incabíveis na via eleita
(Id. 269869762 -
pdf
. 02/03)
. Defende a regularidade da notificação administrativa, a ausência de prejuízo ao agravante e a inexistência de prescrição intercorrente, haja vista a ocorrência de atos aptos à interrupção do prazo prescricional no curso do processo administrativo ambiental.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara,

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, cumpre proceder à análise da preliminar arguida nas contrarrazões recursais, concernente à suposta inadequação da via eleita, ao argumento de que as matérias suscitadas na exceção de
pré
-executividade – a saber, a nulidade da intimação e a alegada ocorrência de prescrição intercorrente – demandariam dilação probatória, revelando-se, portanto, insuscetíveis de apreciação por meio do referido mecanismo processual,
(Id. 269869762 –
pdf
. 02/03).

Contudo, a
referida
alegação não merece acolhida.
A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
perfilha entendimento de que “
A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1)
.

Nesta senda,
“O vício na intimação configura nulidade relativa que poderá ser conhecida pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que alegado pela parte na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos.”
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no Ag: 1353006 MA 2010/0166617-5)
.

De igual modo,
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matér
ia
de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda
que
alegada em embargos de declaração, não estando
su
j
eit
a a preclusão.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9).

Neste sentido, válido mencionar que
"A exceção de
pré
-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material,
desde que haja prova pré-constituída"

(
STJ -
REsp n. 1.299.604/MA,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015,
DJe
de 23/10/2015).

Diante dessas premissas,
cabível o manejo da exceção de
pré
-executividade
impugnar a validade do título executivo, desde que a controvérsia verse sobre matéria de ordem pública e esteja devidamente amparada em prova pré-constituída.

Tal condição, a propósito, encontra-se presente na hipótese
sub judice
, porquanto tanto a alegação de nulidade da intimação administrativa quanto a suposta ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo são questões suscetíveis de apreciação com base na documentação já acostada aos autos prescindindo, portanto, de dilação probatória.

A propósito
,
cito precedente:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA .
MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE .
1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de
pré
-
executividade .
3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber:
(i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
4. Entre as matérias passíveis de conhecimento
ex

officio
estão as condições da ação e os pressupostos
processuais .
Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5.
Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da
execução .
Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade.
No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de
pré
-executividade. 6. Recurso especial conhecido e
desprovido .
(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)
”
[
g.n
.]

Assim, não se configura a alegada inadequação da via eleita, sendo plenamente possível a análise do mérito da exceção de
pré
-executividade, por esta razão
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL

DA
NULIDADE D
O PROCESSO ADMINISTRATIVO

De antemão, c
onheço
do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Delvir

Antonio

Bonavigo
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1001678-24.2023.8.11.0041, proposta pelo
Estado De Mato Grosso,
para execução da CDA de no

20232203,

esta
oriunda de infração ambiental consubstanciada na atuação sem licença ambiental, prevista no art. 66 do Decreto Federal n.o 6.514/2008.

Alega o agravante que
“[...]
resta evidente a nulidade da intimação/notificação por Edital levada a efeito pela Sema, haja vista que ignorou o endereço para onde havia encaminhado a Notificação inicial, que possui inclusive Caixa Postal, e que foi devidamente recebida. Ao não proceder de maneira zelosa na intimação do autuado da Decisão Administrativa nos endereços existentes e corretos, a administração não permitiu que o ora agravante exercesse seu direito de defesa, materializado na possibilidade de ver o caso ser analisado em grau de recurso pelo Consema, conforme lhe faculta o art. 1.o da Lei Complementar 328/2008, que deu nova redação ao art. 125 da Lei Complementar 38/1995 e o art. 36 do Decreto Estadual 1886/2013.”

A controvérsia posta nos autos cinge-se à validade
do processo administrativo p
ela suposta
ausência de notificação válida acerca da homologação definitiva do
auto de infraçã
o do processo administrativo ambiental.

Pois bem
. O
Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que disciplina o procedimento administrativo instaurado para apuração de condutas lesivas ao meio ambiente no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe que, uma vez cientificado o administrado quanto ao Auto de Infração e havendo a constituição de procurador com poderes específicos para representação nos autos administrativos, as notificações subsequentes passam a ser realizadas mediante publicação oficial no Diário Oficial do Estado, em estrita conformidade com os preceitos do referido diploma normativo. Confira-se:

“
Art. 43.
O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do
Estado.[...]
”

Cumpre salientar que o ordenamento jurídico vigente admite que o direito de defesa do autuado, no âmbito do processo administrativo ambiental, seja exercido tanto por advogado devidamente constituído quanto por terceiro que detenha poderes específicos
para tal finalidade
.

N
o caso em apreço
, verifica-se
que
o administrado

após
regularmente intimad
o

acerca do
Auto de Infração
,
apresentou
defesa técnica administrativa por profissional habilitado
,

atuante na qualidade de geólogo,
cuja legitimidade para representação restou formalmente comprovada mediante a juntada de instrumento de procuração aos autos (
Id. 119060862 –
pdf
. 09/29 e 30 -
Pje
1o Grau
).

Nesse cenário, o fato de a parte ter sido notificada por intermédio de seu representante legal — ainda que este
não
atuasse
como advogado
— e mediante publicação no Diário Oficial do Estado não configura, por si só, cerceamento de defesa capaz de comprometer a validade do procedimento administrativo. Isso porque a atuação do ente público deu-se
em conformidade
com os preceitos legais aplicáveis e
com
observância ao princípio da leg
alidade que rege a Administração Pública.

Este entendimento não difere daquele firmado por este E. Tribunal:

“
DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR MEIO DE REPRESENTANTE LEGAL E VIA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
[...]

Tese de julgamento:
O art. 43, “caput”, do Decreto Estadual no 1986/2013, permite a notificação do
autuado via
Diário Oficial do Estado, quando este possuir advogado devidamente constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo.

[...]

(N.U 1032978-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
”
[
g.n
.]

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — VERBETE No 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO AUTUADO — POSSIBILIDADE — DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 43, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — IMPOSSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
[...]
Não cabe falar em nulidade dos atos do processo administrativo quando o autuado foi devidamente intimado via Diário Oficial do Estado na pessoa de seu advogado constituído nos autos, conforme autoriza o artigo 43, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.
Não é admissível exceção de
pré
-executividade em execução fiscal com fundamento em excesso de execução, quando a questão demandar dilação probatória. Recurso provido. Exceção de
pré
-executividade rejeitada. (TJ/MT - N.U 1000996-98.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022)”. [
g.n
.]

Diante do exposto,
escorreita
a decisão impugnada
neste ponto
, não comportando reparos.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Sustenta o recorrente que o procedimento administrativo permaneceu inerte por lapso temporal superior a três anos, circunstância que, em sua ótica, atrairia a incidência do disposto no §2o do art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, conduzindo ao reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente inexigibilidade do título executivo e extinção da execução fiscal dele decorrente.

Assiste razão o agravante, conforme passo a expor.

O Decreto Estadual n.o 1.986/2013 disciplina expressamente a respeito da prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos ambientais, estabelecendo os parâmetros legais para sua configuração e as causas interruptivas do prazo prescricional. Essa previsão normativa encontra-se delineada no § 2o do art. 19 e no art. 20 do referido diploma. Transcrevem-se, a seguir, os dispositivos pertinentes:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
[...]

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisad
o por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
[...]

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
”
[
g.n
.]

Além disso
, faz-se necessário trazer à colação o entendimento consolidado no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.o 1012668-37.2022.811.0000 (Tema n.o 09)
deste Sodalício
,
segundo o qual apenas os
atos administrativos
que efetivamente importem na apuração do fato infracional, ou seja, os de natureza instrutória
ou de impulso processual
, são aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, consoante se extrai do item II.1 da tese jurídica fixada no referido tema,
in
verbis
:

“
Teses fixadas no IRDR:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual

1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”
[
g.n
.]

Constata-se, à luz da legislação aplicável, que a prescrição no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais pode se configurar em duas situações distintas: (i) no prazo de cinco anos, referente à prescrição da pretensão punitiva, contados da data da prática da infração ambiental; ou (
ii
) de forma intercorrente, quando o processo permanecer inerte por mais de três anos, sem a prática
atos de natureza instrutória ou de impulso processual
.

Dito isso, a

questão
submetida à apreciação
limita
-se à identificação das manifestações da Administração Pública dotadas de aptidão para interromper o curso do prazo prescricional.
A decisão judicial atacada

firmou
:

“No caso, verifica-se a autuação, em 20.09.2017; a notificação por AR, em27.10.2017; despacho de encaminhamento, em 06.12.2017; certidão de consulta ao SAD, em 19.12.2019; nova consulta ao SAD, em 23.04.2021; despacho de encaminhamento, em 23.04.2021;
decisão

administrativa
n. 3287/SGPA/SEMA/2021, em 09.06.2021; notificação no Diário Oficial, em 21.10.2021; e

certidão de trânsito em julgado, em 07.10.2022.

Logo, não houve, no procedimento administrativo, paralisação por mais de 3 (três
)

anos
, razão por que não há falar em prescrição intercorrente.”

A despeito do entendimento firmado pel
a
magistrad
a
,
compreendo que
a cronologia dos atos praticados no âmbito
administrativo
revela que houve paralisação do processo por período superior a três anos, razão pela qual
resta car
a
cterizada
a inércia apta a atrair a prescrição intercorrente.

Consoante se depreende da documentação acostada aos autos, verifica-se que a notificação do autuado se deu mediante Aviso de Recebimento (AR) em
27/10/2017

(Id. 227783684
–
pdf
. 39)
, tendo a apresentação de sua defesa ocorrido em
16/11/2017 (
pdf
. 43/61)
. Não obstante, a decisão administrativa homologatória somente foi proferida em 09/06/2021 (
pdf
. 67/71) evidenciando-se, desse modo, a ocorrência de prescrição intercorrente, p
elo transcurso d
o
lapso temporal superior ao prazo trienal previsto no art. 19, caput, e §2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Ressalte-se, ainda, que
os demais atos praticados
no interregno processual não se revestem da natureza de atos instrutórios
, à luz do entendimento firmado no julgamento do IRDR
Tema no 09,
por esta Corte Estadual.

Este entendimento não
difere
daquele firmado por este E. Tribunal:

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal de multa ambiental, reconhecendo a prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos ambientais, com condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na cobrança da multa ambiental; e (
ii
) se os honorários advocatícios arbitrados devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir
[...]

4. No caso em apreço, ficou devidamente comprovado que os processos administrativos permaneceram em trâmite, com a prática de atos administrativos relevantes.
Contudo, restou identificada a inércia por um período superior a três anos, configurando, assim, a prescrição intercorrente, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% do valor atualizado da causa está conforme o art. 85, §3o, do CPC, não havendo fundamento para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
É cabível a prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, conforme parâmetros estabelecidos no IRDR Tema 9 do TJMT;
2. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais legais mínimos do art. 85 do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando os valores da causa forem elevados."
[...]

(N.U 1000545-63.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025) [...]

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.[...]

2.
Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de 3 anos sem a prática de atos que impliquem efetivo impulso processual ou instrução, nos termos do art. 19, §2o, c/c parágrafo único do art. 20, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
[...]

(N.U 1002806-65.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)”

À luz dessas considerações, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso em comento.

Diante do exposto,

1. REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita;

2.
No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de agravo
de instrumento
para

acolher
a exceção de
p
ré
-
executividade em razão do reconhecimento da

prescrição intercorrente e por conseguinte, determino a
EXTINÇÃO
do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Condeno a Fazenda Pública ao
ressarcimento
das
custas processuais

despendidas pela parte
agravante
(art. 39, parágrafo único da
Lei no 6.830/1980)
e
ao pagamento

dos honorários sucumbenciais,
fixando este
último em
10
% sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau do zelo profissional, a importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo advogado da parte contrária, nos termos do art. 85, §2° incisos I, III e IV, §3° inciso I

e §4° inciso III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025